Tribunal: TJES
Processo: 5002884-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002884-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS
AGRAVADO: OACYR GAVA JUNIOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5002884-49.2022.8.08.0000

Agravante: Pedrosa Soares & Esteves Advogados

Agravado: Oacyr Gava Júnior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão constante do ID 2442885, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial promovido por Credit Factoring Ltda. contra Oacyr Gava Júnior e outros, deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, determinando a expedição dos alvarás em favor dos executados.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, nulidade da decisão por
error in judicando
, sob o argumento de que o magistrado não enfrentou nenhum dos argumentos apresentados para contrapôr à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados. No mérito, sustenta que (a) o atual entendimento do STJ considera impenhorável somente a parcela do valor depositado em conta poupança efetivamente necessária à subsistência do executado; (b) o agravado não comprovou que os valores penhorados são essenciais à sua manutenção; (c) a execução tramita há mais de 10 anos, sem medidas constritivas eficazes para satisfazer o crédito perseguido; (c) o magistrado já havia autorizado a retenção do percentual de 15% dos valores bloqueados na conta poupança para pagamento dos honorários advocatícios, de modo que não poderia estabelecer nova decisão, de ofício, sobre o respectivo ponto, uma vez que operada a preclusão
pro judicato
.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, ilegitimidade ativa do agravante. No mérito, sustenta que o cumprimento de sentença foi inciado sobre todo o débito, não havendo destaque nem pedido de execução privilegiada dos honorários advocatícios, devendo ser mantida o reconhecimento da impenhorabilidade integral do valor bloqueado.

Intimação do agravante quanto a preliminar (ID 2835939), manifestando-se na petição constante do ID 2978005.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
11.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade ativa

Conforme já consignado por esta Corte, “
o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Geral, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003029, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

A despeito da execução se iniciar sobre o valor integral do débito, incontroverso que nele estavam incluídos os honorários advocatícios fixados em favor da agravante, versando o recurso exclusivamente sobre a respectiva verba, de modo que detém legitimidade ativa e recursal quanto aos atos pertinentes à satisfação de seu direito.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Ainda que de forma sucinta, o magistrado justificou a liberação dos valores penhorados, apontando “que se encontram depositados em conta poupança, na forma do artigo 833, X, do CPC”, remetendo-se, inclusive, à jurisprudência sobre o tema, salientando que o STF já decidiu pela inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação do ato judicial, quando a motivação é sucinta,
[...] não havendo necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidi
r
. (ARE 957116 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016).

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos do §14 do art. 85 do CPC/2015, “
o
s honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Assim, a despeito da impenhorabilidade garantida aos valores de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que “
a regra da impenhorabilidade não gera efeitos em relação à verba atinente aos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. BLOQUEIO QUE VISA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” (Súmula Vinculante nº 47) 2. À luz da legislação vigente (art. 833, X, c⁄c § 2º, do CPC), os honorários advocatícios constituem exceção à regra da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Ademais, contrariamente ao que alegam as recorrentes, os espelhos dos bloqueios judiciais não informam a penhora on line na conta bancária de Glace Fernanda Pedroza, mas tão somente de Gislayne Pedroza, G&C Pedroza Ltda – ME e Cerly Geralda Pedroza. E ainda, na qualidade de terceira pessoa eventualmente afetada por decisão proferida em processo judicial, Glace Fernanda deveria ter se socorrido do meio judicial hábil a tutelar o seu patrimônio, que, sem sombra de dúvidas, não é o presente. 4. Em que pese a reiteração de malfadados recursos por parte das agravantes, à luz da legislação processual e vigor, não cabe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória que não fixa honorários advocatícios. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169002794, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Nesse passo, ainda que o valor inicialmente pretendido no cumprimento de sentença compreende-se todos os valores fixados na fase de conhecimento, a manutenção do bloqueio almejado no presente recurso limita-se à verba honorária que, inclusive, já havia sido garantido pelo próprio magistrado de origem na decisão constante do ID 2442781), que não foi objeto de recurso próprio e oportuno da parte executada.

Assim, a determinação posterior de liberação integral da penhora, sem a ressalta do percentual dos honorários advocatícios, afronta a decisão anterior e viola o direito à satisfação do crédito pelo causídico.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para que, dos valores penhorados, seja direcionado ao agravante o percentual estabelecido na decisão de origem constante do 2442781.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da execução se iniciar sobre o valor integral do débito, incontroverso que nele estavam incluídos os honorários advocatícios fixados em favor da agravante, versando o recurso exclusivamente sobre a respectiva verba, de modo que detém legitimidade ativa e recursal quanto aos atos pertinentes à satisfação de seu direito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

2. Ainda que de forma sucinta, o magistrado justificou a liberação dos valores penhorados, apontando “que se encontram depositados em conta poupança, na forma do artigo 833, X, do CPC”, remetendo-se, inclusive, à jurisprudência sobre o tema, salientando que o STF já decidiu pela inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação do ato judicial, quando a motivação é sucinta,
[...] não havendo necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidi
r
. (ARE 957116 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016). Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada;

3. Nos termos do §14 do art. 85 do CPC/2015, “
o
s honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”;

4. A despeito da impenhorabilidade garantida aos valores de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que “
a regra da impenhorabilidade não gera efeitos em relação à verba atinente aos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019);

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.